Tribunal: TJMT
Processo: 1047501-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1047501-73.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GUELFO LUIS MUNHOZ RODRIGUES
RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 299,99 por danos materiais e afastou a indenização por danos morais. A parte recorrente pleiteia a reforma da decisão para que seja fixada também indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a avaria na bagagem da passageira, não solucionada administrativamente pela companhia aérea, configura dano moral indenizável; (ii) definir o valor adequado da indenização, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço.
O art. 734 do Código Civil estabelece que o transportador responde pelos danos causados às bagagens dos passageiros, salvo caso fortuito ou força maior, não demonstrados nos autos.
Restou comprovado o dano material pela apresentação de fotos, vídeo e Relatório de Irregularidade de Bagagem, sendo correta a fixação do valor em R$ 299,99, correspondente ao bem danificado.
A ausência de solução administrativa e a frustração decorrente da avaria da mala configuram falha relevante na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais, que não se confundem com meros aborrecimentos.
O quantum indenizatório por danos morais deve atender à dupla finalidade reparatória e pedagógica, sendo fixado em R$ 2.000,00, valor compatível com a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento e acrescidos de juros pela taxa Selic a partir da citação. Mantida a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:" 1. A responsabilidade da companhia aérea por danos causados à bagagem é objetiva, fundada no risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 734 do CC. 2. A frustração e os transtornos decorrentes de bagagem danificada, não solucionados administrativamente, configuram dano moral indenizável. 3. A fixação da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função reparatória e pedagógica.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CC, arts. 397, 406 e 734; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 1005090-88.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, Turma Recursal Única, j. 08.10.2020, DJE 13.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047501-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUELFO LUIS MUNHOZ RODRIGUES - CPF: 046.832.038-55 (RECORRENTE), HENRIQUE ANTONIO DE LIMA NETO - CPF: 032.794.551-62 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025